Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704316-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J. P. DA SILVA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de STONE PAGAMENTOS S.A. e BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA: “Cuida-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por J. P. DA SILVA JÚNIOR em desfavor de STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e de EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Regularmente citadas, a ré STONE apresentou contestação sob o ID no 139258122, na qual suscitou a incompetência relativa deste Juízo, em razão do foro de eleição constante do contrato de adesão (ID no 139258131). Decido. Inicialmente, é importante ressaltar que não se aplica à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora utiliza-se dos serviços prestados pela ré STONE para fomento de sua atividade econômica, o que afasta, portanto, sua subsunção ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de utilização do serviço como destinatária final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. Quanto à competência para conhecer e julgar a causa, assiste razão à ré. Conforme consta da Cláusula 10.18 do contrato de adesão de ID no 139258131, as partes elegeram o foro da cidade de São Paulo/SP como competente para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões oriundas do negócio subjacente, que deve prevalecer em razão da força obrigatória da livre manifestação de vontade constante do ajuste (pacta sunt servanda). Veja-se que a ausência de assinatura física no documento escrito é irrelevante, pois a autora confessa na inicial a adesão ao contrato, inclusive a causa de pedir decorre da efetiva utilização dos serviços prestados pela ré. Ademais, não é autorizado à parte autora escolher aleatoriamente o Juízo que mais atenda aos seus interesses, sem qualquer justificativa razoável, de sorte que a solução jurídica, com base na Lei Processual e no contrato é acolher a exceção de incompetência, com a remessa dos autos ao foro de eleição à luz do art. 63, do CPC, pois não é hipótese prevista em seu §3o. Na linha desta decisão, confira-se precedente exemplificativo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCERIA COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS COM FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO E DE DOMICÍLIO DA EMPRESA RÉ MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre as partes é de parceria comercial, onde a apelante utiliza o sistema oferecido pela apelada para incrementar as vendas. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso. A prova documental juntada aos autos corrobora a versão dos fatos apresentada. 2. Não se aplicam ao caso dos autos as normas protetivas que regulam as relações de consumo, pois, analisando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes, observa-se não figura como destinatário final de produtos adquiridos de forma franqueada para revenda. 3. Em atenção à autonomia da vontade que rege os contratos privados, bem como tendo em vista que a declinação da competência para a Comarca do Foro eleito não acarreta, na prática, nenhuma dificuldade de defesa para a demandante, ora recorrente, deve-se reconhecer a plena validade e eficácia da cláusula de eleição de foro. 4. Cediço que a rede de colaboradores de grandes marcas, atuando com a oferta e a venda de produtos variados, os quais são apresentados em revistas e catálogos, físicos ou virtuais, adquirem alguns produtos para uso pessoal, a fim de obter os descontos e/ou as facilidades na compra. Todavia, não se traduz em consumidor, circunstância que afastaria a cláusula de eleição de foro presente no contrato, ainda que não lhe tenha sido oportunizado o debate sobre as previsões ali inseridas. 5. Recurso não provido. (Acórdão no 1294036, 07082025520208070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE 4/11/2020) Diante do exposto, ancorado na legítima cláusula de eleição de foro e no precedente jurisprudencial acima mencionado, bem como nos ditames do CPC, ACOLHO EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA suscitada pela demandada STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. para determinar a remessa dos autos à Comarca da cidade de São Paulo/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator